Tribunal: TCU
Processo: 033.537/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4788/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que as alegações de defesa apresentadas por José Aldo Ribeiro Souza, ex-prefeito do Município de São João do Paraíso/MA e gestor do Convênio CRT/MA/4000/2007 (Siconv 595462), demonstraram o cumprimento do objeto pactuado, a saber: recuperação de 26 km de estradas vicinais, construção e recuperação de 84 metros de pontes em madeira de lei e implantação de 158 metros de bueiros, e afastaram a ocorrência de dano ao Erário; Considerando que a maior parte das despesas impugnadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária foram justificadas em face da execução direta do objeto pelo ente municipal, com demonstração de que os recursos transferidos foram integralmente aplicados nos fins almejados; Considerando que as impropriedades restantes são de menor monta e foram revertidas em benefício do objeto pactuado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, 'b', do Regimento Interno do TCU, acolher parcialmente as alegações de defesa de José Aldo Ribeiro Souza; julgar as contas de José Aldo Ribeiro Souza regulares com ressalvas, consignadas no item 1.8, e dar-lhe quitação; dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conforme pareceres emitidos nos autos pela Secex-TCE (peças 13-15): 1. Processo TC- Processo 033.537/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Aldo Ribeiro Souza (XXX.658.643-XX) 1.2. Entidade: Município de São João do Paraíso/MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Ressalvas: 1.8.1. pagamento de tarifas bancárias no valor de R$ 53,81; 1.8.2. pagamento a maior por serviços prestados no valor de R$ 2.184,40; 1.8.3. pagamento em espécie a empregados contratados no valor de R$ 73.928,08.